Tribunal: TJMT
Processo: 0006941-88.2011.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006941-88.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA - ME - CNPJ: 05.901.706/0001-48 (APELADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), DOMINGOS CARLOS PEREIRA LEAO - CPF: 047.710.102-00 (APELADO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0013-29 (APELANTE), SUELI CRISTINA SANTEJO - CPF: 192.591.528-01 (ADVOGADO), BRAZ MARTINS NETO - CPF: 385.113.208-49 (ADVOGADO), MONICA MOYA MARTINS WOLFF - CPF: 280.678.028-40 (ADVOGADO), BRAZ MARTINS NETO - CPF: 385.113.208-49 (ADVOGADO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0013-29 (APELADO), MONICA MOYA MARTINS WOLFF - CPF: 280.678.028-40 (ADVOGADO), SUELI CRISTINA SANTEJO - CPF: 192.591.528-01 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA - ME - CNPJ: 05.901.706/0001-48 (APELANTE), DOMINGOS CARLOS PEREIRA LEAO - CPF: 047.710.102-00 (APELANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006941-88.2011.8.11.0004

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE ALIMENTOS – RELAÇÃO COMERCIAL ENTABULADA COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE LEGAL – RUPTURA UNILATERAL E ABRUPTA DA AVENÇA – PERDAS E DANOS DEVIDOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA AUTORA NEGADO PROVIMENTO.

Caso em que se infere da interpretação dos fatos que eventuais danos causados pela empresa requerida deverão se dirimidos restritamente entre as partes, pessoas jurídicas, não alcança a lide a pessoa de seu sócio e representante legal. Precedente do STJ: REsp 1188151/AM.

Demonstrado que o contrato entabulado entre as pessoas jurídicas foi de distribuição exclusiva dos produtos alimentícios, bem assim que a ruptura unilateral e abrupta da relação comercial culminou com o fechamento da atividade comercial da distribuidora, é caso de indenizar por perdas e danos, máxime quando comprovado o efetivo prejuízo.

Verificada a precariedade das informações contábeis prestadas à perícia técnica judicial, não cabe falar em apuração dos supostos danos materiais na fase de liquidação da sentença.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por General Mills Brasil Alimentos Ltda. (atual denominação Yoki Alimentos Ltda.), por Distribuidora de Alimentos Lana Ltda. – ME e Domingos Carlos Pereira Leão.

AÇÃO
: Reparação de Danos Materiais e Morais (cód. 155151), ajuizada por Distribuidora de Alimentos Lana Ltda. – ME e Domingos Carlos Pereira Leão, em desfavor de General Mills Brasil Alimentos Ltda. (atual denominação Yoki Alimentos S/A).

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para:
1)
declarar rescindido o contrato havido entre as partes;
2)
condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 71.312,02, por perdas e danos, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÕES
: a requerida,
GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA.
(atual denominação Yoki Alimentos Ltda.) recorre e sustenta a ilegitimidade ativa
ad causam
de Domingos Carlos Pereira Leão, ao argumento de que manteve relação comercial somente com a empresa Distribuidora de Alimentos Lana Ltda. – ME.

Alega não ter sido observada a disposição contida no art. 477, §2º, inciso II, do CPC, quanto aos esclarecimentos do perito, para a homologação do laudo pericial, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Aduz que a apelada Distribuidora de Alimentos Lana Ltda. – ME nunca atuou como distribuidora dos seus produtos, mas apenas como revendedora, que o seu ganho se dava pela diferença entre o preço de aquisição e revenda.

Assevera que não restou demonstrado o efetivo prejuízo, que o valor da indenização por perdas e danos foi arbitrado sem fundamentação, somente com base em parecer do laudo pericial.

Sustenta que adotar o faturamento médio mensal do ano anterior à cessação da relação entre as partes não atende a disposição legal ou mesmo os pedidos da inicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar
totalmente improcedentes os pedidos
da demanda, subsidiariamente, para que a apuração das perdas e danos seja feita com base no prejuízo efetivo, na forma prevista no artigo 403 do CC, bem como para impor os ônus da sucumbência exclusivamente para a parte autora, ou para que seja distribuído entre as partes.

Por sua vez, os autores,
Distribuidora de Alimentos Lana Ltda. – ME
e
Domingos Carlos Pereira Leão
sustentam a ocorrência do dano material, bem assim que o valor deve ser apurado em liquidação da sentença de acordo com a perícia técnica realizada.

Alegam que, mesmo após a rescisão contratual imotivada, a empresa apelada faturou mercadorias em nome da distribuidora apelante, com valor superior a R$100.000,00, como se o contrato ainda estivesse em vigor, bem como que, sem ter como distribuir tais mercadorias e necessitar acertar as dispensas dos empregados, vendeu tudo a preço vil.

Assim, defende a
ocorrência dos danos materiais e morais, sofridos pelo seu titular
, em razão da rescisão imotivada e abrupta do contrato entabulado entre as partes, decorrente de desfazimentos dos ativos da empresa, dispensa de empregados, protestos cambiais, empréstimos bancários não quitados, dívidas fiscais ajuizadas, execuções, inclusive patrocinada pela própria empresa requerida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que a requerida seja
condenada ao pagamento da indenização por danos materiais e morais
.

CONTRARRAZÕES
: Id.
122772547 e Id. 122772549.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006941-88.2011.8.11.0004

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA.

Egrégia Câmara:

Da ilegitimidade ativa

Do contexto fático verifica-se que o contrato em questão fora entabulado com a
pessoa jurídica
, logo o direito de ação lhe é reservado.

É de se registrar que as pessoas jurídicas são entes dotados de personalidade jurídica distinta da de seus sócios e tem aptidão para adquirir e exercer direitos e obrigações, a rigor do disposto no art. 45 do CC.

Registra-se, ademais, que, no caso concreto, não se evidencia confusão da pessoa jurídica com a pessoa física do seu representante legal.

Na espécie, infere-se da interpretação dos fatos que eventuais danos causados pela empresa requerida deverão ser dirimidos restritamente entre as partes, pessoas jurídicas, não alcança a lide a pessoa de seu sócio. Nesse sentido o precedente do STJ: REsp 1188151/AM.

Dessa forma, não há de ser considerada como parte a pessoa física, que figura na petição inicial como representante legal da pessoa jurídica demandante, pelo que,
reconhece-se a sua ilegitimidade ativa
.

Assim, em relação ao autor Domingos Carlos Pereira Leão, pessoa física,
julga-se extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condena-se
ao pagamento dos ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Na origem, a lide advém da interrupção unilateral do contrato de representação/distribuição comercial entabulado entre as partes.

A empresa autora relata na inicial que, desde
16/09/2003,
atuava no ramo de distribuição de alimentos, com exclusividade dos produtos da requerida, em várias cidades do interior de Mato Grosso, na região do “Médio Araguaia”, porém, no mês de
julho do ano 2010
, foi comunicada que deixaria de ser distribuidora exclusiva da requerida em algumas cidades que eram consideradas como “carro-chefe” das vendas, bem assim que, em razão da interrupção abrupta do contrato, amargou sérios prejuízos de ordem material e moral.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que ficou configurado o contrato de distribuição, a interrupção unilateral e sem aviso prévio e o dever de indenizar pelos lucros cessantes.

O cerne do recurso da requerida
General Mills Brasil Alimentos Ltda. (atual denominação Yoki Alimentos Ltda.)
está em saber se o contrato é de Distribuição ou de Revenda; se é o caso de afastar a condenação por perdas e danos ou de apuração do valor com base no art. 403 do CC, bem assim saber se é o caso de determinar a imposição dos ônus da sucumbência exclusivamente para a parte autora.

O cerne do recurso da autora
Distribuidora de Alimentos Lana Ltda. – ME
é saber se restou demonstrado o dano material e se cabe a apuração em sede de liquidação de sentença, bem como se restou configurado o dano moral.

Primeiro, quanto à homologação do laudo pericial, a requerida argumenta não ter sido observada a disposição contida no art. 477, §2º, inciso II, do CPC, por tal razão, teria ocorrido o cerceamento de defesa.

Registra-se que o citado artigo determina que o perito deva esclarecer ponto controverso apresentado pela parte, porém, na espécie, não foi apresentada controvérsia a ser objeto de esclarecimentos pelo
expert
.

Na decisão que homologou o laudo pericial, o Juízo de origem consignou que a parte requerida foi “
completamente silente quanto à regularidade da perícia, de forma que preclusa está a sua possibilidade de discutir o laudo pericial, mormente porque não impugnara - de forma específica - qualquer matéria constante no laudo
”. (Id. 122772528 - pág. 256).

Desta forma, a tese de cerceamento de defesa pela irregularidade na homologação do laudo pericial não merece ser acolhida, máxime porque verificada a preclusão consumativa para impugná-lo.

Da natureza do contrato

O vasto conjunto fático-probatório, notadamente os e-mails, a prova testemunhal e a prova pericial contábil, demonstram que o contrato entabulado entre as pessoas jurídicas foi de distribuição exclusiva dos produtos alimentícios da marca Yoki.

Pelo que se verifica do laudo pericial judicial, produzido pelo Perito Contador, Jorge Blademir de Souza – CRC-MT 5.754/0-5, “
a autora coletava produtos em Cuiabá e se encarregava de distribuir no comércio varejista, dentro da área de atuação pré-estabelecida
”, cuja relação comercial entre as parte se estabeleceu mediante o cadastramento da autora junto à requerida na modalidade Distribuidora dos produtos Yoki (Id. 122772528 - pág. 94).

A perícia ressaltou ainda que não se verificou qualquer fixação de preço final ao consumidor (Id. 122772528 - pág. 95) o que configura a exclusiva atividade comercial de distribuição, bem assim, do acervo de notas fiscais colacionadas, o perito constatou que “
a relação comercial estabelecida entre as partes foi de 01/11/2003 a 30/70/2010, 06 anos e dez meses
”. (Id. 122772528 - pág. 99).

Nota-se, assim, que as provas trazidas, notadamente a pericial, demonstram que o contrato entabulado entre as partes é de
distribuição
e não de revenda, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Compulsando os autos, verifico que é fato incontroverso a ocorrência da rescisão contratual entre as partes, sendo que a requerente alega que foi de forma abrupta e a requerida alega que foi somente após a inadimplência da requerente.

Assim, as partes concordam que havia uma relação contratual entre ambas.

A parte requerente sustenta que era distribuidora exclusiva da requerida na região, o que esta nega, aduzindo que aquela era apenas revendedora.

Sem razão, contudo, a requerida, pois os e-mails anexados pela requerente, subscritos pelo responsável regional e pelo supervisor de vendas tratam e se direcionam à requerente como distribuidor
.

Ademais,
a perícia concluiu pela atividade de distribuição, vez que a requerente não realizava vendas ao consumidor final, mas sim aos atacadistas, exercendo, portanto, a função de distribuição
” (grifei).

Como pontuado pela sentença, a execução do contrato ocorreu por tempo considerável (2003/2010), com comportamento concludente pela parte adversa e aceitação das condições previamente acordadas.

Logo, não cabia a rescisão contratual feita de maneira abrupta, considerada a exclusividade de produtos com que a autora trabalhava.

Dispõe o artigo 720 do Código Civil, ao tratar do contrato de distribuição: “
Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio de noventa dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente
”.

No caso, observa-se que não foi respeitado aviso prévio razoável, a ensejar o dever de indenizar por perdas e danos, conforme consignado na sentença:

“
No e-mail de fl. 55, enviado em 18/07/2010, consta a informação de que a requerente não seria mais exclusiva na região, passando algumas cidades a serem atendidas por representante comercial da requerida a partir de 20/07/2010. Logo, o aviso se deu em momento imediatamente anterior à alteração, sem tempo de a requerente se organizar.

Assim, a rescisão abrupta do contrato deve ser indenizada
”.

Das perdas e danos

O Código Civil assim, dispõe:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Como se vê, para o computo das perdas e danos, toma-se em consideração tudo quanto o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar.

Nessa linha, os lucros cessantes advêm da certeza de que a vítima deixou de obter ganhos concretos e demonstráveis, em razão do ato ilícito suportado, devem originar de fato certo e determinado, de modo a evidenciar que o desfalque alegado reveste-se de plausibilidade e razoabilidade, por não se admitir prejuízo hipotético ou decorrente de suposições em desacordo com a realidade.

No caso, é de registrar que o laudo pericial averiguou que o percentual de participação dos produtos da requerida nas receitas da autora é 99,5209% (Id. 122772528 - pág. 97), bem assim que esta, em razão da ruptura contratual, encerrou suas atividades comerciais.

Observa-se ainda que o perito fora categórico ao afirmar que o faturamento mensal médio do ano anterior à ruptura comercial (2009) foi de R$71.318,02 (Id. 122772528 - pág. 100).

Dessa forma, quanto à indenização por perdas e danos, não se afigura para além do pedido inicial a sentença recorrida, ao registrar:

“(...)
me parece justo e equitativo que o valor da indenização seja aquele encontrado pelo perito como média mensal no ano de 2009, vez que não pôde ser calculada em relação ao ano de 2010 ante a ausência de documentação.

Assim, fixo o valor de R$ 71.312,02 a título de indenização por perdas e danos
”.

Verifica-se que a sentença recorrida está em conformidade com a legislação civil, porquanto demonstrado o efetivo prejuízo da empresa com o encerramento da sua atividade comercial em razão da ruptura inesperada do contrato de exclusividade de distribuição de alimentos da marca Yoki.

Dos danos materiais

Quanto aos danos materiais, referentes às despesas tais como de propagandas, bonificações, encargos trabalhistas, dívidas fiscais, empréstimos bancários e multas, que a autora argumenta serem decorrentes da ruptura comercial, verifica-se que não ficaram comprovados.

Veja-se que o laudo pericial informa que a autora não apresentou registros contábeis a fim de comprovar os aludidos danos materiais.

Realça-se que o laudo pericial foi claro ao afirmar que, dos documentos apresentados, não há como precisar os danos materiais pleiteados pela autora. Senão, vejamos:

“
Tais documentos não permitem identificar e ou apurar possíveis danos experimentados por ocasião da ruptura da relação comercial entre as partes, neste particular
”. (Id. 122772528 - pág. 97).

Cumpre registrar ainda que as declarações de débitos e as rescisões de contrato de funcionários, trazidas à colação, não configuram provas seguras dos danos materiais pleiteados, decorrentes da interrupção da avença, notadamente as supostas dívidas fiscais e bancárias.

Sobre essa questão a sentença recorrida registrou:

“
No tocante ao pedido de danos materiais, no qual se englobam indenização do investimento, divulgação e introdução no mercado de produtos do contrato entre as partes; indenização da instalação da representação na cidade de Barra do Garças; indenização dos valores retidos aos fretes realizados para transporte das mercadorias até a representação situada na cidade de Barra do Garças, ressarcimento dos prejuízos causados pela interrupção unilateral do contrato, verifico que não há comprovação de tais despesas.

O senhor perito apontou que a empresa requerente não possuía registros contábeis, não sendo possível a apuração
(fl. 1.777/1.778).

Desse modo, não há como acolher referido pedido, haja vista a necessidade de comprovação dos danos materiais para que seja devido o ressarcimento
”.

Assim, diante da precariedade das informações contábeis prestadas e constatadas pela perícia técnica judicial, não cabe falar em apuração dos supostos danos materiais na fase de liquidação da sentença.

Dano moral

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Desse modo, a sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a rescisão contratual não é fato suficiente a ensejar a indenização por danos morais.

“(...) não há que se falar na existência dos danos morais reclamados pela absoluta ausência de comprovação do alegado abalo “moral”, sofrido pela parte requerente, tendo em vista que os inconvenientes relatados nos autos não excedem os possíveis contratempos cotidianos. O sentimento exacerbado de indignação não gera dano moral. Afinal, aborrecimentos, dissabores e incômodos, fazem parte do cotidiano moderno”.

Dos ônus de sucumbência

Como se sabe, a sucumbência recíproca ocorre quando ambos os litigantes perdem, em parte a causa, conforme preceitua o art. 86 do CPC, todavia, esta regra não se aplica quando um dos litigantes perder apenas em relação a uma parte mínima da causa (parágrafo único), a saber:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse ponto, verifica-se que a sentença comporta reformas, porquanto, ao que se evidência, a parte autora decaiu de parte de seus pedidos.

Logo, é caso de distribuição do ônus de sucumbência para que sejam arcados também pela parte autora, neste caso, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto por
General Mills Brasil Alimentos Ltda.
(atual denominação Yoki Alimentos Ltda.) para distribuir o ônus de sucumbência à proporção de 50% para cada uma das partes.

Nega-se provimento
ao recurso interposto por
Distribuidora de Alimentos Lana Ltda. – ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022